Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1014682-82.2022.8.11.0003
APELANTE: K. K. N. L.
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 1) ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - FALTA DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 122 E INCISOS DO E.C.A. – LIBERDADE ASSISTIDA SE REVELA MELHOR ADEQUADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO ADOLESCENTE - RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
Inidônea a fundamentação relativa à internação quando não satisfaz nenhum dos requisitos previstos no art. 122 do ECA. A medida extrema se revela excessivamente gravosa e carente de viés ressocializador adequado às circunstâncias do caso, o que está a exigir o abrandamento da medida imposta para com liberdade assistida, atendendo-se dessa maneira ao princípio da proteção integral do adolescente com mais razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido em dissonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014682-82.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. K. N. L. (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA GOMES NOVAES - CPF: 061.611.861-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 1)
ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
– VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - FALTA DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 122 E INCISOS DO E.C.A. – LIBERDADE ASSISTIDA SE REVELA MELHOR ADEQUADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO ADOLESCENTE - RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Inidônea a fundamentação relativa à internação quando não satisfaz nenhum dos requisitos previstos no art. 122 do ECA. A medida extrema se revela excessivamente gravosa e carente de viés ressocializador adequado às circunstâncias do caso, o que está a exigir o abrandamento da medida imposta para com liberdade assistida, atendendo-se dessa maneira ao princípio da proteção integral do adolescente com mais razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido em dissonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
K.K.N.L
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1014682-82.2022.8.11.0003,
pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT,
que a condenou a cumprir medida
socioeducativa de internação
, por prazo indeterminado, a ser reavaliada semestralmente, pela prática de ato infracional análogo aos crimes previstos no
art. 33,
caput
, art. 35 c/c art. 40, I, II e V, todos da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões de id. 136305780, a defesa da apelante pugna pela substituição
da medida socioeducativa de internação
, por outra que não a segregação.

Subsidiariamente
, almeja a redução, de 06 (seis) para 03 (três) meses, do prazo de reavaliação da medida sócio educativa de internação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso (id. 136305780).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
não sumariado, da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, é pelo
não provimento
do recurso (id. 140213688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Exsurge dos autos que em 17/06/2022, por volta das 22h15min.,
na Rua Hilda Garcia de Rezende, s/n esquina com a Rua 39, Bairro Conjunto São José III, na cidade de Rondonópolis, a representada
K.K.N.L
e a
investigada

LUANA GOMES NOVAES
, em coautoria e união de desígnios, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, descrito no art. 33 e seguintes da Lei 11.343/06 (1o fato).

Nas mesmas condições descritas no fato acima, a representada
K.K.N.L
e a investigada
Luana Gomes Novaes
(maior), agindo em coautoria e união de desígnios, foram flagradas por policiais civis vendendo, expondo à venda, oferecendo, mantendo em depósito, trazendo com eles e entregando a consumo drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, a saber:
04 unidades de substancia análoga a maconha, 12 unidades de substancia análoga a pasta base de cocaína, 03 unidades de porções grandes de substancia análoga a maconha, 05 unidades de petecas de substancia análoga pasta base de; 31 unidades de petecas de substancia análoga a pasta base de cocaína, 01 unidade de pedra grande de substancia análoga a pasta base de cocaína, 01 unidade equivalente a metade de tijolo de substancia análoga maconha,
as quais foram submetidas à perícia e
apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA e MACONHA
, conforme positiva o Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2022.007001-01.

Sobre a dinâmica dos fatos, extrai-se dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar estava realizando o patrulhamento pelo Bairro Marechal Rondon, quando na Rua 43, avistou duas mulheres saindo de frente de uma residência em uma motocicleta com uma criança pequena no meio delas sem capacete.

Vendo tal situação a guarnição resolveu abordá-las. Ao realizar a busca pessoal, foi encontrado em poder da investigada Luana 03 (três) porções de maconha, além de 05 (cinco) petecas de cocaína e R$ 15,00, em papel e R$ 1,00 em moeda; no
bolso do short da

representada K.K.N.L
foram encontradas 04 (quatro) porções de maconha, além de 12 (doze) petecas de cocaína, a qual afirmou que realmente estava comercializando drogas.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência das suspeitas para encontrarem uma pessoa adulta para ficar responsável pelos cuidados do menor, oportunidade em que se depararam com sacolas plásticas recortadas, além de um odor característico de maconha.

Ao adentrarem na residência, localizaram as demais quantidades de entorpecentes, balança de precisão, diversos relógios de pulso possivelmente utilizados como moedas de troca e demais apetrechos utilizados para o preparo e acondicionamento para a venda dos entorpecentes. Na Delegacia fora realizado contato com a avó da criança a Senhora Ana Silvia Gomes de Lima, mãe da conduzida Luana, a qual ficou responsável pelos cuidados de seu neto.

Diante de tais fatos e após regular instrução processual, a adolescente teve a
representação julgada procedente
para reconhecer a prática do ato infracional análogo ao crime
tipificado
no artigo 33, caput, artigo 35 e artigo 40, incisos I, II e V, todos da Lei 11.343/2006
, contexto em a representada exsurge inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Consoante relatado,

a defesa

visa apenas à
modificação da medida socioeducativa fixada na sentença para a liberdade assistida
, alegando que a apelante não cometeu qualquer ato infracional grave que se enquadrasse no rol taxativo do art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente.

Assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Pretende a defesa o abrandamento da medida socioeducativa aplicada, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais para a sua aplicação.

Da análise dos autos, constato que
razão assiste à defesa.

À priori, consigno a observância ao Princípio da Excepcionalidade na aplicação da medida socioeducativa de internação. Em outras palavras, a medida de internação é a
última opção
, aplicável somente quando as demais não forem suficientes para a reprovação do ato e reeducação do infrator.

Ademais, vale lembrar que a medida socioeducativa de internação não pode ser aplicada como um castigo, sobretudo porque é excepcional e, principalmente, deve obedecer ao art.
122 do ECA
, vez que elenca rol
taxativo para sua aplicação
, a saber
:

“
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”

No caso sub judice
,
o Juízo primevo, ao fundamentar a necessidade de internação da apelante, se ateve tão somente ao
comportamento desregrado e a ausência de responsabilidade da adolescente
, não se referindo a
nenhum dos requisitos previstos no art. 122 do ECA para a imposição da internação.
Vejamos:

“(...)Passando-se para a MSE mais adequada ao caso tenho que a MSE proposta pela Defesa não tem como ser aplicada.

A Liberdade Assistida, neste caso, não produziria para a adolescente nada mais do que um
incentivo
à prática de mais atos infracionais.

Sabe-se que as Medidas Socioeducativas não tem o objetivo da punição mas não devem ser de incentivo à irresponsabilidade.

Na verdade, devem ser aplicadas com o objetivo de preparação do jovem para o bom exercício da cidadania. Dentro do conceito de cidadania está o cumprimento das leis.

Neste sentido tenho que a adolescente está muito afastada do que se deve esperar de “seres em desenvolvimento” para o alcance da Paz social.

Ela estava desgarrada de sua família.

Tudo contribui para que a mantença, por ora, dela em internação seja a melhor opção.

Quanto ao argumento de que o artigo 122 do ECA deva ser observado, de forma taxativa, tem-se que o aumento da violência a partir da prática do tráfico, resultou em uma nova visão sobre a previsão da internação como MSE em casos assim. (...)”
(id. 118346986).

Logo, a fundamentação utilizada é
inidônea
para a
imposição da medida extremada
, vez que
não basta contemplar as condições pessoais do representado
, faz-se necessário o
preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

‘(...)
De acordo com a legislação de regência, a medida socioeducativa de internação impõe-se nas hipóteses taxativamente arroladas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente
.
(AgRg no HC 633.694/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)”
.

Ressalta-se, contudo que, ainda que o ato infracional seja equiparado ao hediondo (tráfico de drogas), porém sem grave ameaça a pessoa, não se pode vincular a internação à gravidade genérica do ato infracional de tráfico, fato impedido pela Súmula no 492 do STJ.
In verbis:

“O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.”

Com essas considerações, entendo que a medida de internação é demasiada gravosa, para além do que seja justo à adolescente, vez que não houve a observância do
rol taxativo
previsto no art. 122 do ECA, bem como não observou o Princípio da Excepcionalidade e, em especial, o Princípio da Proteção Integral.

Também não podemos olvidar que a Magistrada da origem, ao aplicar a medida de internação, a fez objetivando a inserção da adolescente em uma rede de apoio e cuidados interdisciplinar, porém, não podemos inseri-la em uma rede de proteção e ao mesmo tempo penalizá-la, com uma internação injusta e descabida.

Vale lembrar, que a medida socioeducativa tem caráter educativo e não penalizador, visando sempre à recuperação do adolescente para o convívio em sociedade.

Assim, verificada a prática de ato infracional disposto como crime, deve o juiz aplicar a medida
necessária e suficiente
à reintegração e ressocialização do adolescente.

Não por menos, a Constituição Federal, em seu art. 227 e artigos 1o e 4o do ECA, consagram - o
Princípio da
Proteção Integral
– que é dever da família, sociedade e
Estado
,
resguardar os bens jurídicos fundamentais das crianças e adolescentes, consagrados na legislação específica, até que se tornem plenamente desenvolvidos físico, mental, moral, espiritual e socialmente.

Nessa toada, à luz do Princípio da Proteção Integral, há a necessidade de imposição de medida socioeducativa, para a realização de sua
finalidade protetiva e ressocializadora adequada
ao caso em comento. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PLEITO DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA PARA LIBERDADE ASSISTIDA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SITUAÇÃO FÁTICA DO ATO INFRACIONAL DEVIDAMENTE ANALISADA NA SENTENÇA, VARIEDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM PODER DO ADOLESCENTE.
GRAU DE ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE PARA RESGUARDAR O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR, AFASTANDO-O DA SITUAÇÃO DE RISCO. SENTENÇA QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-BA - APL: 03004273420158050146, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 17/09/2018) Destaquei

Sendo assim, entendo mais adequada a
liberdade assistida
, a fim de evitar a aplicação de pena desproporcional ao ato infracional cometido.

Por fim, o pleito de realização da reavaliação trimestralmente restou prejudicado, ante o abrandamento da medida socioeducativa de internação.

Por todo o exposto e, em
dissonância
com o parecer,

dou provimento
ao recurso de apelação interposto em benefício de
K.K.N.L.
, para
abrandar a medida
socioeducativa de internação para

liberdade assistida

pelo período mínimo de

6 meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022